Tribunal: TJDFT
Processo: 0741369-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741369-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GRAZIELLA GOMES NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL E OUTRO contra a decisão de ID 208355973 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por GRAZIELLA GOMES NASCIMENTO, que determinou a correção do limite devido a título de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Afirmam, em suma, que a desconsideração da renúncia manifestada anteriormente ocorreu de ofício; que não houve vício na manifestação de vontade anterior da parte exequente; que a alteração posterior da jurisprudência não pode ser enquadrada como vício; que houve afronta ao ato jurídico perfeito. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a determinação de observância do teto de dez salários mínimos. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, homologou-se, com base no entendimento então vigente, a renúncia à importância que excede o valor correspondente a 10 salários mínimos (decisão de ID 159796948, proferida em 24/5/2023). Em consequência, expediu-se alvará de levantamento em 163102418, com recebimento em conta em 23/6/2023 (ID 163102420 dos autos de origem). Assim, a situação jurídica estava consolidada em data anterior à declaração de constitucionalidade da legislação distrital. Desse modo, assiste razão ao Distrito Federal quando sustenta a impossibilidade, de ofício e mais de um ano após o pagamento, de ampliação do limite da Requisição de Pequeno Valor, em razão da consolidação da situação jurídica em data anterior ao julgamento do RE 1.491.414, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. Ademais, é certo que o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, afastando a tese de vício de iniciativa. Ainda assim, é necessário avaliar a aplicabilidade da legislação distrital em relação ao título executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença. No julgamento do Recurso Extraordinário 729.107, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792). No caso, certificou-se o trânsito em julgado em 11/3/2020, devendo ser aplicada a lei vigente para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital. O e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107, decidiu que “não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor.” (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021). Assim, se o título executivo judicial se formou em data anterior à alteração da legislação declarada constitucional, a expedição de Requisição de Pequeno Valor deve, prima facie, observar o teto de dez salários mínimos. Em acréscimo, colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. LIMITE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI No 3.624/2005. TEMA 792/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. 1. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, no sentido de que "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 1.1. O decidido no RE no 729.107/DF (Tema 792) não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). 2. Na espécie, o título judicial objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 8/5/2015, quando vigente a Lei Distrital no 5.475/2015, declarada inconstitucional, com modulação de efeitos de forma a preservar apenas as requisições de pequeno valor pagas até 8/8/2017, o que não é o caso dos autos. 2.1. Tendo em vista o entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), levando-se em consideração que a situação jurídica executada se constituiu sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005 (em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015), que define o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de requisição de pequeno valor, mostra-se inaplicável ao caso o limite estabelecido pela posterior Lei Distrital no 6.618/2020, de 20 (vinte) salários-mínimos. 3. Ainda que os exequentes tenham pretendido discutir a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de forma incidental, a matéria já foi objeto da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 perante o Conselho Especial deste TJDFT e, conforme já exposto, a referida lei não se aplica do caso em testilha. 4. Apesar de os exequentes terem invocado a ratio decidendi do STF na ADI no 5706 para subsidiar sua tese de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, aquele Supremo Tribunal não prestigia a Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes em sua jurisprudência e o acórdão proferido naquela ADI no 5706 restou publicado em 13/3/2024, após a publicação do acórdão prolatado pelo Conselho especial deste TJDFT na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, quando já declarada inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020 (9/5/2023). 5. Conquanto também mencionado o decidido pelo STF no RE 1.414.943/DF, referido precedente é meramente persuasivo e possui efeito inter partes. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887916, 07168221720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1732398, 07200408720238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Acórdão 1601187, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.) Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na expedição de nova Requisição de Pequeno Valor, com prazo curto de pagamento. Justifica-se, assim, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora